Tribunal: STF
Processo: ARE 1549798
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Contribuição Previdenciária. Verba Remuneratória. Natureza Jurídica. Reexame de Provas e de legislação infraconstitucional. Súmula nº 279 do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Tema nº 163 da Repercussão Geral. Ausência de análise da natureza específica de verba.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em que foi julgada liquidação de sentença em mandado de segurança coletivo.



    2. No acórdão recorrido se entendeu que não incide contribuição previdenciária sobre verba decorrente de substituição temporária em cargo público, por não ser incorporável aos proventos de aposentadoria.



    3. O recurso extraordinário alegou violação aos arts. 40, 102, 195 e 201, § 11, da Constituição da República e ao Tema nº 163 da Repercussão Geral (RE nº 593.068/SC).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a controvérsia gira em torno da natureza jurídica da verba, matéria de direito infraconstitucional, e por exigir reexame de provas.



    5. O agravo reitera os argumentos do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso extraordinário deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, e se, conhecido, merece provimento.



    III. Razões de decidir



    7. O agravo não merece prosperar por não impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que configura irregularidade formal e impede o seu conhecimento.



    8. A análise da natureza jurídica da verba e a sua incorporação aos proventos de aposentadoria exigem reexame de legislação infraconstitucional e de provas, o que é vedado em recurso extraordinário.



    9. A controvérsia não configura ofensa direta à Constituição da República, mas, sim, reflexa.



    10. A jurisprudência do STF impede o conhecimento de recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida (Súmula nº 287 do STF; art. 932, inc. III, do CPC).



    11. A aplicação do Tema nº 163 da Repercussão Geral não é cabível, pois a questão central é a natureza jurídica da verba, matéria infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    12. Agravo no recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. Agravo em recurso extraordinário não conhecido por não impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A controvérsia sobre a natureza jurídica da verba e sua incorporação aos proventos de aposentadoria exige reexame de provas e legislação infraconstitucional, inviável em recurso extraordinário. 3. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 932, inc. III, do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF; Súmula 287 do STF; arts. 40, 102, 195 e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; ARE nº 1.461.319-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024; ARE 1.256.745-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22/05/2020, p. 29/06/2020; ARE nº 1.265.199-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 15/01/2021; e ARE nº 1.540.717/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/03/2025, p. 19/03/2025



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE SUBSTITUIÇÃO EM OUTRO CARGO – PARCELA NÃO INCORPORÁVEL AO PROVENTO DE APOSENTADORIA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCABIMENTO. 



    - O prazo prescricional para a propositura de ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    - Não decorrido o prazo quinquenal entre o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança coletiva e a instauração da liquidação, não há que se falar em prescrição. 



    - Segundo entendimento do STF (RE nº 593.068), "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade". 



    - Tendo as partes decaído de parte de seus pedidos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar a sucumbência recíproca.” (e-doc. 36, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 49 e 59).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 40, 102, “caput” e al. “l”, 195, e 201, § 11, da Constituição da República e ao Tema nº 163 da Repercussão Geral (RE nº 593.068/SC).



    3.1. Argumenta que “não há dúvida de que o recebimento da diferença do vencimento devido em razão da substituição exercida no cargo de Oficial de Apoio Judicial, embora tivesse a parte agravada laborado por determinado período, não desqualifica a característica do valor percebido como remuneração, até porque o referido montante integrou a base de cálculo para fins de incidência de todos os demais descontos sobre o salário recebido. Além disso, não se pode afastar o caráter habitual do recebimento do valor referente ao exercício do cargo Oficial de Apoio Judicial, pois o período todo em que o servidor permaneceu sujeito ao cumprimento da função, acabou por impor a habitualidade à percepção da referida diferença salarial.” (e-doc. 95, p. 6).



    3.2. Sustenta que, “a partir da edição da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 2003, foi editada a Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, que dispõe sobre normas gerais dos regimes próprios de previdência e assim estabelece: (...)”, e que, “na esteira da norma geral, que não exclui recebimentos de salário, ainda que eventuais da base de cálculo da contribuição, a Lei Complementar Estadual nº 64, de 25 de março de 2002, prescreve: (...). Portanto, à luz dos princípios da legalidade e da solidariedade da previdência, conclui-se que é devida a contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de diferenças salariais devidas e que serão recebidas em razão da substituição.” (e-doc. 95, p. 7).



    3.3. Afirma que “o presente recurso visa a concessão de efeitos infringentes para conformação do julgado aos parâmetros definidos pelo STF no julgamento do RE 593.068.” (e-doc. 95, p. 10).



    3.4. Pede “seja admitido, conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se que a contribuição previdenciária incide sobre a remuneração total do ora recorrido” (e-doc. 95, p. 11).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede “o não conhecimento do Recurso Extraordinário interposto, haja vista a incidência das preliminares supra noticiadas, e, com base no princípio da eventualidade, se conhecido, ainda que por amor ao debate, espera seu improvimento” (e-doc. 98, p. 8).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “De início, cumpre afastar a aplicação da sistemática da repercussão geral com base no Tema nº 163 (RE nº 593.068/SC) – em que firmada a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público –, tendo em vista que a controvérsia posta no recurso gira em torno da natureza jurídica da verba devida ao recorrido, matéria que, como se verá, encontra-se afeta à seara infraconstitucional. 



    Passo, pois, ao juízo de admissibilidade do recurso. 



    A abertura da instância superior não é viável, pois, na situação dos autos, eventual violação à Constituição da República não seria direta, como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas por via reflexa, por demandar normas de ordem infraconstitucional que teriam de ser primeiramente agredidas, para que se chegasse à vulneração do texto constitucional.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.” (e-doc. 100).



    6. O agravante reitera o recurso extraordinário (e-doc. 120).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. A mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade, o que configura irregularidade formal.



    9. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    10. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    11. Ainda que superado tal óbice, é inquestionável que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “O caso concreto cuida de cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pelo SERJUSMIG, em favor de seus associados, contra o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Desembargador Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e que garantiu que os servidores substitutos percebessem seus vencimentos de acordo com o padrão PJ-64 (atualmente PJ-70, tendo em vista o disposto pelo artigo 19 da Lei Estadual nº 16.645/07), uma vez que a transformação do cargo de Técnico de Apoio Judicial em Oficial de Apoio Judicial, classe B se deu simplesmente com a ocorrência da vacância, como determinado pelo artigo 2°, inciso I, da Lei Estadual 13.467/00.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cumpriu a ordem mandamental, determinando o pagamento dos substituídos no padrão de vencimento PJ 70, como requerido na exordial, a partir do dia 24/02/15. 



    No tocante ao pagamento das parcelas vencidas no curso da ação mandamental, o eminente Desembargador Relator determinou que fosse realizada a liquidação por artigos (atual liquidação pelo procedimento comum) e de forma individual junto à Justiça de Primeiro Grau, razão pela qual a autora promoveu a liquidação da sentença.



    Portanto, restou evidente que as verbas recebidas pelo servidor, que tenham caráter transitório, não podem servir de base de cálculo para incidência de contribuição previdenciária, por não repercutirem nos seus proventos de aposentadoria. 



    Ademais, a base de cálculo para a contribuição previdenciária deve ter como parâmetro o benefício a ser pago com a aposentadoria do servidor, não se inserindo, portanto, as parcelas que não serão incorporadas para efeito de concessão do benefício futuro. 



    Analisando os referidos dispositivos legais, percebe-se que, além do requisito temporal, passou-se a admitir a incorporação aos proventos tão somente das gratificações de caráter permanente, incorporáveis na forma da lei, percebidas pelo servidor na data de sua aposentadoria.



    (...)



    No caso em tela, observa-se que a autora auferiu verba decorrente das substituições em caráter temporário, sem habitualidade.



    Nesse sentido, insta consignar que o instituto da substituição configura-se como a designação de servidor para desempenhar atribuições na falta ou impedimento do funcionário titular; pelo que manifesto o caráter transitório da verba dele decorrente, o que impossibilita sua inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias. 



    (...)



    Assim, indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre a verba em debate nos autos.” (e-doc. 36, p. 6-10, grifos nossos).



    12. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Leis estaduais nº 16.645, de 2007 e nº 13.467, de 2000, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.



    12.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. 



    (ARE nº 1.461.319-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024, grifos nossos).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.256.745-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22/05/2020, p. 29/06/2020, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 2. O Tema 985 da repercussão geral se limita a discussão envolvendo a natureza jurídica do terço de férias para fins de incidência de contribuição social. Impossibilidade de extensão dos efeitos da repercussão geral reconhecida nesse feito para abranger a análise de outras verbas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.265.199-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 15/01/2021, grifos nossos).



    12.2. No mesmo sentido, em caso que também tratou da não incidência de contribuição previdenciária sobre a diferença remuneratória devida pelo exercício temporário das funções do cargo de Oficial de Apoio Judicial, é a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.540.717/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/03/2025, p. 19/03/2025.



    13. Em relação à alegada ofensa, pelo Tribunal de origem, ao Tema nº 163 da Repercussão Geral, necessário ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou quanto à natureza específica das verbas pagas em decorrência de transformação de cargo, nem sobre a sistemática de incorporação de tais verbas aos proventos de aposentadoria, especialmente quando a controvérsia envolve a aplicação de legislação local e a análise da estrutura remuneratória do cargo paradigma. 



    13.1. No caso concreto, conforme consta da decisão agravada, “a controvérsia posta no recurso gira em torno da natureza jurídica da verba devida ao recorrido, matéria que, como se verá, encontra-se afeta à seara infraconstitucional” (e-doc. 100, p. 2).



    13.2. Portanto, a análise da natureza jurídica da verba, se habitual ou transitória, envolve a interpretação da legislação estadual e o reexame dos fatos e provas, haja visa que a conclusão do acórdão recorrido foi de que “a autora auferiu verba decorrente das substituições em caráter temporário, sem habitualidade” (e-doc. 36, p. 8), o que não configura inadequação do acórdão recorrido ao Tema nº 163 da Repercussão Geral.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator